Tribunal: TJDFT
Processo: 0711520-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711520-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ALDINEAS DIAS LEMOS AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 3 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora